Tribunal: TJES
Processo: 0000111-03.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000111-03.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA ISOLADAMENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR A BENESSE. TEMA REPETITIVO 1.139/STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2. A defesa sustenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional e careceu de fundamentação idônea, requerendo a redução da pena imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exasperação da pena-base foi fundamentada adequadamente; e (ii) analisar se a existência de ações penais em curso pode afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a natureza e a quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente, constituindo uma única circunstância judicial, sendo incabível a negativação isolada da natureza do entorpecente para exasperação da pena-base.

5. No caso, o próprio Juízo de primeiro grau reconheceu que a quantidade de droga apreendida (43g) não se enquadra como grande quantidade, tornando inadequada a exasperação da pena com fundamento exclusivo na natureza do entorpecente.

6. Afastada a circunstância judicial negativada, a pena-base deve ser reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.139, firmou entendimento de que inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

8. Considerando a apreensão de ácido bórico e material para endolação, indicativos de maior envolvimento com o tráfico, a redução deve ser aplicada na fração mínima de 1/6, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

9. Mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual detração penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente na primeira fase da dosimetria, sendo incabível a negativação isolada da natureza do entorpecente para exasperação da pena-base.

2. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso não pode ser utilizada para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 23.05.2023, DJe 29.05.2023 (Tema 1.139); STJ, AgRg no HC n. 923.987/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11919347), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11919354), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11435716), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11919347), a Defesa sustenta que a exasperação da pena-base se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), narrando que, no dia 05/03/2021, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma caixa de cocaína, uma bucha de maconha, um pote de cocaína, além de ácido bórico, materiais para endolação e a quantia de R$514,00 (quinhentos e catorze reais) em espécie.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão e laudo químico, enquanto a autoria foi comprovada por meio do depoimento do policial militar que participou da apreensão dos entorpecentes.

Em relação à dosimetria da pena, verifica-se que o Juízo
a quo
, na primeira fase, fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, valorando negativamente a natureza dos entorpecentes apreendidos (maconha e cocaína).

No entanto, destaco que a jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que “
a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021)
” (REsp n. 1.976.266/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

Nesse contexto, considerando que o próprio Juízo
a quo
reconheceu que a quantidade de droga apreendida (43 g) “
não se afigura como grande quantidade”
, não se mostra possível a negativação do referido vetor na primeira fase do processo dosimétrico.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, o Juízo Sentenciante afastou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o réu responde a procedimentos de natureza criminal, tendo invocado, ainda, o julgado pelo STJ no EREsp 1.431.091/SP.

Entretanto, o entendimento firmado no EREsp 1.431.091/SP foi superado por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.139, no qual a Corte da Cidadania assentou que ações penais em curso não servem para afastar o tráfico privilegiado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À EDIÇÃO DO TEMA 1139/STJ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício. III - O habeas corpus não pode ser utilizado com a finalidade de aplicar, de forma retroativa, entendimento jurisprudencial superado posteriormente ao trânsito em julgado. Precedentes.
IV - No julgamento do REsp n. 1.977.027/PR foi firmada a tese do Tema Repetitivo n. 1139, ocasião em que a 3ª Seção superou a orientação jurisprudencial consolidada no julgamento do ERESP n. 1.431.091/SP (DJe de 01/02/2017) que autorizava a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.
E na hipótese, o trânsito em julgado ocorreu antes da edição do Tema Repetitivo n. 1139. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 923.987/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

Dessa forma, entendo que o acusado faz jus à benesse pretendida, mas em sua fração mínima (1/6), considerando a apreensão de ácido bórico e material para endolação, o que revela um maior envolvimento do acusado com a narcotraficância.

Isso posto, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, salientando que eventual detração ficará a cargo do Juízo da Execução, ante a ausência de elementos seguros acerca do período em que o réu ficou custodiado.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

É como voto.